Tribunal: TJDFT
Processo: 0702646-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DE RETORNO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM COMPENSATÓRIO REDUZIDO.

1. Afasta-se a aplicação da lei 14.034/2020, que trata de alterações na aviação civil decorrentes da pandemia Covid-19, se o voo foi cancelado após 31 de dezembro de 2021.

2. A empresa aérea responde pelos danos materiais suportados pelo consumidor que, após cancelamento de voo sem aviso prévio e ausência de assistência material, teve de arcar com transporte e alimentação para aguardar o voo para o qual foi reacomodado.

3. A experiência do consumidor que tem sua passagem de retorno para casa cancelada sem prévio aviso e não recebe assistência material da empresa ultrapassa a órbita do mero dissabor e alcança o patamar do dano moral compensável. A despeito disso, a opção do autor de dispensar o voo do dia 17 de janeiro para aguardar o voo do dia 24 de janeiro e ir para casa da tia no interior do Piau não pode ser interpretada como agravamento do dano para majorar a compensação.

4. É fato notório - porque amplamente divulgado – que muitos voos foram cancelados em janeiro de 2022 em virtude da intensa contaminação dos tripulantes das empresas aéreas pela Covid-19. Esse dado mesmo não exonerando a responsabilidade da empresa, atenua a reprovabilidade da sua conduta e deve ser levado em consideração no arbitramento do dano moral.

5. Deve ser reduzido o quantum da compensação por dano moral (R$6.000,00), quando este representa o equivalente ao dobro da média aplicada pela jurisprudência das Turmas Recursais em casos análogos, comparecendo como adequada a quantia de R$3.000,00 que interpreta melhor os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, simultaneamente, atende as circunstâncias do evento.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

7. Sem custas ou honorários.